Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014174-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Administração, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RABELO DA SILVA - CPF: 412.588.433-15 (AGRAVANTE), WILSON MUNCIO PORTO - CPF: 531.416.361-68 (AGRAVANTE), KAMILA ALVES DAVID VICENTIN - CPF: 139.012.027-90 (AGRAVADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), ROSEMERI BRUGNAGO - CPF: 503.514.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – JULGADO ESCORREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
N
ão se verifica qualquer erro de premissa em que a decisão possa ter se amparado, pois ao contrário da insurgência da embargante, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento é inconteste, pois o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis foi certificado na própria decisão de origem, inexistindo, na espécie, qualquer prova
d
o contrário, que tenha outorgado
à
parte recorrente a dilação do prazo peremptório estabelecido no Código de Processo Civil, para o manejo do instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
ELIZETE MARIA RABELO DA SILVA
, contra o Acórdão que, em razão da intempestividade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
KAMILA ALVES DAVID VICENTIN
.

Para tanto, aduz a embargante, em síntese, que
devido
às fa
lhas ocorridas no sistema eletrônico
PJe
,
houve a prorrogação dos prazos recursais,
razão pela qual, defende
que o recurso de agravo de instrumento
seja
admitido e processado para o julgamento do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Passando à análise do recurso, não se verifica qualquer erro de premissa em que a decisão possa ter se amparado, pois ao contrário da insurgência da embargante, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento é inconteste, pois o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis foi certificado na própria decisão de origem, inexistindo, na espécie, qualquer prova
d
o contrário, que tenha outorgado
à
parte recorrente

a dilação do prazo peremptório estabelecido no Código de Processo Civil, para o manejo do instrumental.

Nes
t
e contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS -
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024